Tribunal: TJMT
Processo: 1009894-81.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009894-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUGENIO COLETRO MENDES - CPF: 388.008.451-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (APELADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1009894-81.2017.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Eugênio Coletro Mendes.

Apelado
: Ademir Rosa Gomes.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA –- EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO .

Uma vez perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes informá-la, porquanto a extinção por abandono depende de requerimento do réu, notadamente se apresentada defesa, a teor do que determina o art. 485, §6º, do CPC e Enunciado 240 da Súmula do e. STJ.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1009894-81.2017.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Eugênio Coletro Mendes.

Apelado
: Ademir Rosa Gomes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eugênio Coletro Mendes

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos

autos
da
Ação de Prestação de Contas c/c Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer n. 1009894-81.2017.8.11.0041

proposta em face de
Ademir Rosa Gomes
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por abandono da parte autora.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a ação não poderia ter sido extinta, sem a intimação pessoal do apelante para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias ou tentativa de intimá-lo no novo endereço.

Segue alegando que a extinção com base no inciso III, do art. 485, para ser válida, impõe a intimação pessoal da parte e o requerimento do réu, quando já citado, nos termos do artigo 485, §1º c/c §6º do CPC e da Súmula 240 do STJ.

Por tais fundamentos, requer a anulação da sentença, por violação ao devido processo legal, com o retorno dos autos a origem para o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1009894-81.2017.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Eugênio Coletro Mendes.

Apelado
: Ademir Rosa Gomes.

V O T O

Na origem, cuida-se ação de prestação de contas c/c indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, objetivando a condenação do requerido, ora apelado, a prestação de contas dos valores recebidos e não transferidos ao autor, decorrentes da condenação na empresa Claro S/A, nos autos do processo nº 0054065-71.2014.811.0001, que tramitou perante o 4ª Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Ressai dos autos que durante a marcha processual, após retorno da correspondência para intimação pessoal do autor a dar prosseguimento ao feito, após duas diligências negativas, via correspondência e por meio de Oficial de Justiça, o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante, via Defensoria Pública. Insurge-se, sustentando a necessidade de intimação pessoal do autor, além da intimação da parte ré para extinção do feito por inércia, quando já formalizada a citação.

Razão assiste ao apelante.

É que, quando perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes notificá-la, presumindo desinteresse no prosseguimento do feito, notadamente quando a demandada apresentou defesa, como no caso em que fora apresentada contestação.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1º DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU - SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”. (AgRg no AREsp 415.017/SC)”
(RAC N. 0000897-76.2010.8.11.0040, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 09.03.22)

“CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – ARTIGO 485, §1o, DO CPC E SÚMULA N. 240/STJ – DESATENDIMENTO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta.
Havendo a citação da parte requerida, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento dele, nos termos do artigo 485, §6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ
”.
(TJMT. RAC N. 0003720-41.2011.8.11.0055, 1º Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, J. 02.03.20 – negritei)

Assim é que, ao que se afigura dos autos, em que pese tenha havido tentativa de intimação da parte autora em dois momentos para dar prosseguimento ao feito, no caso não foi intimado o réu acerca do abandono, providência indispensável a teor do que determina o artigo 485, §6º, do CPC
[1]
e da Súmula 240 do STJ, quando apresentada contestação.

Ademais, antes da sentença extintiva, fora informado pela Defensoria Pública novo endereço da parte autora, cuja diligência não fora

empreendida na origem a fim de oportunizar a parte dar seguimento ao processo.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual, incorrendo em
error in procedendo,
não se olvidando, ainda, que a norma processual vigente consagra o principio da primazia do julgamento de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Art. 485. omissis.

[...]

[1]

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do
réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022